Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706915-59.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YURI NUNES LAURINDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O réu formula pedido de desistência do recurso (ID 52369354). Verifico que, além de constar do pedido a rubrica do réu, a procuração outorgada ao patrono lhe dá poderes especiais para desistir (ID 52487646). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 89, VIII, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2023 19:17:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator